Tribunal: TJDFT
Processo: 0732734-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732734-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA DE MOURA FARIA AGRAVADO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra a decisão de ID 49978819. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 50274888. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se LIVIA DE MOURA FARIA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2023 18:03:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador